Tribunal: STF
Processo: AI 663747
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. LIVRO, JORNAL, 
   PERIÓDICO E PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO. EXTENSÃO ÀS LISTAS 
   TELEFÔNICAS.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
Segundo 
   orientação do Supremo Tribunal Federal, a imunidade do livro, 
   jornal, período e do papel destinado à sua impressão é aplicável 
   às operações com listas telefônicas.
Agravo regimental ao qual 
   se nega provimento.